Tribunal: TJDFT
Processo: 0739436-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0739436-79.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA RAMOS DE FREITAS, RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA AGRAVADO: OASIS HOTELS &amp; RESORTS S.A. DE C.V. D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Juliana Ramos de Freitas e Rafael Siqueira da Silva contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0708448-33.2025.8.07.0014 (Vara Cível do Guará/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido para que a parte ré, ora agravada, se abstenha de efetuar cobrança decorrente do contrato formalizado entre as partes (objeto da lide). Eis o teor da decisão ora revista: I. RELATÓRIO Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade Contratual c/c Restituição de Valores Pagos, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por JULIANA RAMOS DE FREITAS e RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA em desfavor de OASIS HOTELS &amp; RESORTS S.A. DE C.V.. Os autores, devidamente qualificados nos autos, narraram que, em 21 de novembro de 2024, durante sua viagem de lua de mel no México, foram abordados por representantes da requerida dentro do resort, que lhes ofereceram brindes para assistirem a uma apresentação. A apresentação comercial durou aproximadamente quatro horas, em ambiente festivo, com oferta de bebidas alcoólicas e conduzida integralmente em língua espanhola por agentes comerciais. Alegam que, durante essa apresentação, foram-lhes feitas promessas de um plano de viagens válido por dez anos, com benefícios como um upgrade de quarto, uso da rede de hotéis OASIS Cancún por até quatro semanas ao ano para até oito membros da família, reembolso de US$1.000 em passagens aéreas para destinos na rede OASIS Cancún, e uma ampla rede de hotéis internacionais credenciados com valores de hospedagem reduzidos. Os autores expressaram interesse em utilizar o plano para viagens internacionais, especialmente para levar suas filhas à Disney. Sustentam que, ao final da apresentação, visivelmente embriagados e fatigados, foram direcionados a outra sala onde lhes foi apresentado um contrato extenso, redigido exclusivamente em espanhol, idioma que não dominam. Mencionam que, após a assinatura, receberam uma pasta que, pensavam ser o contrato, mas que posteriormente se revelou ser apenas uma lista de telefones do hotel, sem qualquer cópia física do documento assinado. Relatam que os infortúnios começaram no mesmo dia, com o descumprimento do upgrade de quarto prometido. Dois meses após o retorno, ao tentar agendar uma viagem para a Disney, foram surpreendidos com a informação de que as viagens fora da rede OASIS do México seriam limitadas a um "período de dois anos" após a ativação da conta, condição que não foi informada na contratação. Diante da frustração e ao manifestarem o desejo de cancelar o contrato, foram surpreendidos com o bloqueio imediato e uma ameaça de perda integral dos valores já pagos, a menos que assinassem um documento em espanhol que ratificava cláusulas desfavoráveis, sem tradutor ou explicação em português. Posteriormente, em abril de 2025, ao tentar realizar uma reserva na rede OASIS em Cancún, foram informados de que o benefício se resumia a um desconto de 25% sobre o valor do site, exigindo o pagamento de 75% adicionais, e que o reembolso de passagens aéreas de US$1.000 não estava disponível, contrariando as condições inicialmente apresentadas. Com base no exposto, os requerentes alegam que foram induzidos a contratar o serviço sob falsas promessas, em condições que comprometeram sua livre manifestação de vontade, resultando em um contrato viciado. Requerem a declaração de nulidade contratual (tese principal) ou, subsidiariamente, a anulabilidade do contrato por vício de consentimento. Argumentam pela abusividade de cláusula que impõe a perda integral dos valores pagos após cinco dias da contratação, pela violação da boa-fé objetiva, e pugnam pela restituição dos valores já desembolsados, totalizando R$ 24.594,59. No pedido de tutela de urgência, os autores solicitaram a imediata suspensão das cobranças mensais automáticas no valor de US$169,22, sob pena de multa diária, argumentando a probabilidade do direito (vícios de consentimento, publicidade enganosa, abusividade contratual) e o perigo de dano (continuidade das cobranças, potencial endividamento internacional e deterioração da saúde financeira). O valor da causa foi atribuído em R$ 24.594,59. A justiça gratuita não foi concedida. Intimada a emendar a inicial para provar o pagamento das custas, a parte autora comprovou o devido recolhimento no valor de R$ 535,52 em 21/08/2025. É o breve relatório. Decido o pedido de tutela de urgência. II. FUNDAMENTAÇÃO O pleito de tutela de urgência formulado pelos requerentes exige uma análise cuidadosa dos requisitos estabelecidos no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão de tal medida excepcional demanda a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo. Tais pressupostos não podem ser meramente conjecturais, mas devem emergir de uma análise inicial da prova carreada aos autos. A probabilidade do direito, no contexto da tutela de urgência, não se confunde com a certeza do direito, mas exige uma plausibilidade significativa da tese jurídica apresentada, amparada por elementos fáticos e documentais que, de plano, apontem para a verossimilhança das alegações. O perigo de dano, por sua vez, deve ser concreto, atual e grave, indicando que a demora na prestação jurisdicional poderá causar prejuízo irreparável ou de difícil reparação ao demandante. No presente caso, os autores narram um cenário de contratação que, em sua essência, estaria permeado por vícios de consentimento e práticas comerciais abusivas. As alegações de embriaguez induzida, de barreira linguística em contrato redigido integralmente em espanhol sem tradução adequada, de não recebimento de cópia do contrato, e de promessas verbais enganosas que divergiriam das condições contratuais efetivas são sérias e, se comprovadas, poderiam, de fato, ensejar a nulidade ou anulabilidade do negócio jurídico. Entretanto, para fins de concessão de uma tutela provisória de urgência de natureza satisfativa, como a suspensão de pagamentos automáticos decorrentes de um contrato, a probabilidade do direito deve ser aferida de forma mais robusta, especialmente quando a medida repercute diretamente sobre a esfera jurídica da parte adversa sem a instauração do contraditório prévio. A documentação apresentada pelos autores inclui a "Petição Inicial", "Ficha de contratação", e o documento denominado "contrato - GOCBPL0002592 (1) - sin firmar 2". Embora os autores afirmem que assinaram um contrato, e os recibos de pagamento atestem a realização de cobranças, a prova cabal dos vícios alegados não se encontra presente de forma inequívoca neste momento processual. Alegar estado de embriaguez induzida, cansaço físico, pressão psicológica e apelo emocional são fundamentos que dependem de uma instrução probatória aprofundada. A mera afirmação unilateral, por mais crível que possa parecer em um primeiro momento, não é suficiente para caracterizar, de plano, a probabilidade necessária para uma medida tão invasiva. O contrato (cuja versão "sin firmar" foi anexada pelos próprios autores) e o "Reconocimiento de Uso de Beneficios de Primeira Visita", este último com a assinatura dos autores, contêm cláusulas específicas sobre o idioma (décima sexta,), a jurisdição (décima sétima,), e as condições de rescisão antecipada (oitava,). A validade e o alcance de tais cláusulas, diante das alegações de vício de consentimento e falta de informação adequada, são questões que exigem cognição exauriente e a manifestação da parte requerida. A discussão sobre a competência da justiça brasileira e a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, com a citação do REsp n. 1.797.109/SP e do REsp n. 1.321.655/MG, apesar de relevantes para o mérito da demanda, não se confunde com a imediata demonstração da probabilidade do direito para a concessão da tutela de urgência. Tais precedentes estabelecem a possibilidade de a jurisdição brasileira apreciar a matéria e de se reconhecer a abusividade de certas cláusulas, mas não dispensam a prova dos fatos alegados pelos autores. O mérito da alegação de nulidade ou anulabilidade do contrato, calcada na violação do dever de informação, na redação exclusiva em idioma estrangeiro, na ausência de entrega da cópia contratual e no ambiente viciado de contratação, demanda uma análise mais detida e a produção de provas que confirmem a extensão e o impacto desses vícios na manifestação de vontade dos contratantes. A presunção de validade dos atos jurídicos, em que pese ser relativa e passível de desconstituição, deve ser considerada em uma análise preliminar. A suspensão de pagamentos, sem a prévia oitiva da parte ré, constitui uma medida de forte impacto econômico e jurídico. Quanto ao perigo de dano, os autores apontam para a continuidade das cobranças mensais automáticas no valor de US$169,22, o que representaria uma onerosa e contínua expropriação patrimonial, com potencial de gerar endividamento internacional. Os extratos da Wise confirmam a realização de pagamentos mensais. Contudo, o simples fato de pagamentos estarem sendo efetuados, por si só, não configura, em um juízo de urgência, um perigo de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a supressão do contraditório. O valor total já pago, R$ 24.594,59, embora expressivo, não impede que, ao final do processo, em caso de procedência do pedido, os valores sejam restituídos aos autores, devidamente corrigidos monetariamente e acrescidos de juros legais, conforme pleiteado. O sistema jurídico dispõe de mecanismos para recompor o patrimônio lesado ao final da demanda. A urgência, para justificar uma medida inaudita altera pars, deve ser de tal monta que a espera pela manifestação da parte contrária inviabilize ou frustre a própria efetividade da medida. No caso concreto, a suspensão dos pagamentos, sem a oitiva da requerida, poderia gerar desequilíbrio processual, especialmente considerando a sede da empresa no México e a necessidade de citação por carta rogatória, o que naturalmente demanda um tempo maior para sua efetivação e para a apresentação da defesa. A natureza das alegações – vícios de consentimento e abusividade de cláusulas – requer uma dilação probatória para que se possa formar um juízo de valor mais seguro. Sem que haja elementos documentais mais contundentes que atestem, de forma indubitável, a ocorrência dos fatos alegados no momento da contratação, a concessão da tutela de urgência neste estágio se mostra prematura. Assim, neste juízo de cognição sumária, não se vislumbra a presença conjunta e inquestionável dos requisitos legais exigidos pelo artigo 300 do Código de Processo Civil para a concessão da tutela de urgência. As complexidades fáticas narradas demandam a instauração do contraditório e uma instrução processual completa, garantindo-se às partes o devido processo legal. III. DISPOSITIVO Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado pelos requerentes JULIANA RAMOS DE FREITAS e RAFAEL SIQUEIRA DA SILVA, em face de OASIS HOTELS &amp; RESORTS S.A. DE C.V., por entender que, em juízo de cognição sumária, os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, não se encontram presentes de forma a autorizar a concessão da medida excepcional sem a prévia oitiva da parte adversa. Prossiga-se o feito com a citação da requerida, conforme solicitado, para que, querendo, apresente sua contestação no prazo legal. Expeça-se carta rogatória de citação para responder em 15 dias. Recebo a petição inicial porque se encontra formalmente perfeita e corretamente instruída. Quanto à designação da audiência de conciliação ou mediação prevista no art. 334 do CPC/2015, em consulta às estatísticas oficiais, verificou-se que, no período de janeiro a agosto de 2022, em um universo de 304 audiências levadas a efeito perante o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania do Guará (CEJUSCGUA), vinculado ao 2.o Núcleo Virtual de Mediação e Conciliação (2NUVIMEC), foram proferidas 27 sentenças de homologação, equivalendo a apenas 8,88%, ou seja, percentual inferior a 10% do total das audiências realizadas. Por esse motivo e para atender ao princípio fundamental da razoável duração do processo, inscrito no art. 5.o, inciso LXXVIII, da CR/1988, e densificado na regra do art. 4.o do CPC/2015, de início não designarei a audiência inaugural prevista no art. 334 do CPC/2015, mas sem prejuízo de ulterior designação no curso do processo, eventualmente (art. 3.o, § 3.o, do CPC/2015). Portanto, CITE(M)-SE para apresentação de resposta no prazo legal, sob pena de revelia, presumindo-se verdadeiros os fatos narrados na petição inicial. O respectivo prazo terá início segundo o disposto no art. 231 combinado com o art. 335, inciso III, ambos do CPC/2015. [...] A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “o contrato foi celebrado em condições ilegais e abusivas: idioma estrangeiro sem tradução, ausência de cópia, ambiente de embriaguez induzida, promessas verbais descumpridas e coação emocional em ambiente manipulado. Conversas via WhatsApp e e-mails juntados aos autos confirmam o descumprimento das promessas pela agravada”; (b) “demonstraram, de forma detalhada, que foram induzidos a aderir a um plano de viagens com promessas falsas de benefícios, os quais jamais foram cumpridos, estando submetidos a cobranças mensais automáticas no valor de US$ 169,22 (cento e sessenta e nove dólares e vinte e dois centavos), diretamente no cartão de crédito da Autora”; (c) “a ausência de tradução oficial compromete a transparência e inviabiliza o exercício da autonomia da vontade, configurando vício de consentimento”; (d) “os consumidores foram conduzidos à apresentação comercial num bar com bebidas alcoólicas ofertadas incessantemente, contratação em contexto de evidente coação psicológica e aproveitamento de sua condição de fragilidade, inclusive em estado de embriaguez, o que descaracteriza a livre manifestação de vontade, em manifesta violação aos arts. 6o, III e 39, V, do CDC”; (e) “benefícios inexistentes ou não entregues foram ofertados como atrativo à contratação”; (f) “em caso de cancelamento, impõe ao consumidor a perda total do montante desembolsado, configurando desvantagem manifestamente excessiva e enriquecimento sem causa do fornecedor, em afronta aos arts. 51, IV e §1o, III, do CDC”; (g) “a reiteração mensal das cobranças caracteriza um perigo de dano renovado e progressivo, agravando-se a cada período e esvaziando, de forma irreversível, a utilidade do provimento jurisdicional final” [...] “Diante da iminência de novos débitos futuros e da possibilidade de perpetuação do enriquecimento sem causa da Ré, mostra-se imprescindível a concessão imediata da tutela de urgência para suspender a exigibilidade das cobranças mensais oriundas do contrato impugnado, preservando o equilíbrio financeiro dos Autores e assegurando a efetividade do processo”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para que “a Agravada suspenda imediatamente as cobranças mensais no cartão de crédito da Autora, sob pena de multa diária a ser arbitrada por este Egrégio Tribunal”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito e o perigo de dano não se apresentam satisfatoriamente demonstrados a ponto de autorizar a concessão da medida inaudita altera parte, dada a necessidade de aguardar a efetiva instrução processual, sob o crivo do contraditório. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante em que pretende a declaração de nulidade do negócio jurídico celebrado entre as partes (fornecimento de serviços de membresia turística com descontos em hospedagens na rede de hotéis afiliados à Oasis entre outros benefícios), bem como a restituição dos valores pagos. No caso concreto, consoante informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que a despeito das documentações apresentadas pela parte autora, ora agravante (ficha de contratação – id 246787500; Contrato: GOCBPL0002592 – id 246787501; comprovantes de pagamentos relativos à entrada e parcelas mensais – id 246787502-23; conversas via “WhatsApp” – id 247291995-97), e das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado (justa causa do consumidor), sobretudo porque a alegação de falha na prestação do serviço e eventual abusividade das cláusulas contratuais deverão ser aferidas após efetiva instrução processual submetida ao crivo do contraditório (necessidade de dilação probatória). Importante assinalar que não se mostra razoável a imediata suspensão dos descontos oriundos do negócio jurídico realizado entre as partes (objeto da lide), uma vez que eventual vício de consentimento na contratação do serviço demandaria minuciosa análise do acervo probatório a ser estabelecido após adequada instrução processual. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. IMÓVEL. MULTIPROPRIEDADE DE UNIDADES HOTELEIRAS NOS ESTADOS UNIDOS. ONEROSIDADE E ABUSIVIDADE. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO. I – Caso em exame 1. A ação - ação de rescisão contratual cumulada com devolução de quantias pagas, relativamente à multipropriedade de unidades hoteleiras localizadas nos Estados Unidos. 2. Decisão anterior - a decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência. II – Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em examinar os requisitos da tutela provisória de urgência, em que é pretendida a suspensão da exigibilidade das prestações vincendas e dos encargos acessórios incidentes sobre o imóvel objeto do contrato. III – Razões de decidir 4. A instrução do processo é necessária para a devida elucidação das alegadas onerosidade excessiva e abusividade de cláusulas contratuais, respeitados o contraditório e a ampla defesa, notadamente em razão do fato de que o contrato foi celebrado em 2017 e desde então as parcelas foram regularmente adimplidas. Mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência. IV – Dispositivo 5. Recurso conhecido. Agravo de instrumento desprovido. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2017904, 0703863-77.2025.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/07/2025. (Acórdão 2038328, 0714340-62.2025.8.07.0000, Relator(a): VERA ANDRIGHI, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/09/2025, publicado no DJe: 08/09/2025.) (g.n.) DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIO JURÍDICO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM REGIME DE MULTIPROPRIEDADE. TUTELA DE URGÊNCIA. PROPAGANDA ENGANOSA. CLÁUSULAS CONTRATUAIS ABUSIVAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para rescisão de contrato de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade e suspensão de atos de cobrança. O agravante alegou propaganda enganosa e cláusulas contratuais abusivas, requerendo a suspensão de pagamentos vincendos e a vedação de inclusão de seu nome em cadastros de inadimplentes. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em favor do agravante, para suspensão dos pagamentos contratuais e vedação de inscrição em cadastros de inadimplentes; (ii) estabelecer se a alegação de propaganda enganosa e a existência de cláusulas abusivas permitem, desde logo, a rescisão contratual pretendida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A concessão da tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme o art. 300 do CPC. 4. A existência de cláusulas contratuais supostamente abusivas e a alegação de propaganda enganosa não são evidências suficientes para configurar, desde logo, a probabilidade do direito, por demandarem dilação probatória. 5. A autonomia privada e a força vinculante dos contratos impõem limites à atuação judicial, que só pode intervir em casos de manifesta abusividade ou onerosidade excessiva, o que não se verifica de plano no caso concreto. 6. A suspensão do pagamento das parcelas e a vedação à inscrição em cadastros de inadimplentes constituem medidas irreversíveis e de impacto financeiro relevante, cuja adoção exige maior grau de certeza quanto aos fatos alegados. 7. A jurisprudência do TJDFT é firme no sentido de que, quando a controvérsia exige instrução probatória, a tutela de urgência deve ser indeferida. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: 1. A tutela de urgência deve ser indeferida quando ausente a demonstração suficiente da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, notadamente em hipóteses que demandam dilação probatória para apuração de propaganda enganosa ou cláusulas abusivas em contrato de compra e venda. 2. A revisão ou rescisão contratual com base em alegada onerosidade excessiva ou vícios de consentimento exige prova inequívoca da abusividade ou ilicitude contratual, não cabendo sua antecipação sem o devido contraditório e instrução. (Acórdão 2026410, 0717950-38.2025.8.07.0000, Relator(a): CARMEN BITTENCOURT, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 29/07/2025, publicado no DJe: 25/08/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 17 de setembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator